Tribunal: TJDFT
Processo: 0701566-17.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (AUSÊNCIA DE DOLO). INVIÁVEL. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. CRIME COMETIDO SOB INFLUÊNCIA DE ALCOOL. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART.61, II, “F”, CP. BIS IN IDEM. NÃO CABIMENTO. SURSIS PENAL. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. VALOR REDUZIDO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
1. Cediço ser o tipo penal do art. 24-A da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06) crime formal, o qual se consuma com a conduta comissiva ou omissiva do agente em descumprir determinação judicial, da qual tinha ciência inequívoca.
2. Não há como acolher a tese absolutória (fulcrada no art. 386, III, CPP) quando demonstrado, indene de dúvidas, a prática delitiva – desrespeito, pelo agente, das medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-namorada, com consciência e vontade dirigida para a realização da conduta proibida da qual tinha ciência.
3. A hipotética (pois não demonstrada nos autos) permissão da vítima para aproximação do réu não logra afastar a violação de medida protetiva da Lei Maria da Penha. 3.1 O consentimento não tem o condão de afastar o dolo da conduta prevista no art. 24-A da Lei 11.340/06, porquanto se busca tutelar bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Precedentes.
4. O fato de ter o réu cometido crime sob efeito de bebida alcoólica ou substância de efeitos análogos não torna atípica sua conduta – já tendo esta Corte firmado entendimento de que o ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez não exclui o dolo nem o isenta de pena. Inteligência art. 28, II, CP. Precedentes.
5. Sob pena de bis in idem, não há como incidir, no crime de descumprimento de medida protetiva, a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, pois a prática do delito em contexto de violência contra a mulher é própria do tipo incriminador (artigo 24-A da Lei no 11.340/06). Precedentes.
6. Ao estabelecer o quantum indenizatório, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento; de igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato; por fim, deve também atentar para o contexto fático e para o caráter pedagógico sancionatório da indenização, sem perder de vista outros pormenores que possam ter impacto no caso. 6.1 Quantia reduzida, na hipótese, à luz dos valores habitualmente praticados por esta Corte em âmbito penal e em razão de os fatos analisados serem os mesmos que ensejaram a condenação do réu em processo diverso, no qual também fixada compensação moral.
7. É possível a concessão da suspensão condicional da pena aos crimes e às contravenções penais praticados em contexto de violência doméstica desde que preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal.
8. Recurso conhecido parcialmente provido.